Tribunal: TJSP
Processo: 2026070-25.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Condomínio
Órgão julgador: Theodureto Camargo
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-11

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - DECISÃO QUE REJEITOU A IMPUGNAÇÃO E DETERMINOU A EXPEDIÇÃO DE CARTA DE ADJUDICAÇÃO DOS IMÓVEIS EM FAVOR DA CREDORA - TÍTULO JUDICIAL QUE, RECONHECENDO A VALIDADE DA AVENÇA FIRMADA ENTRE AS PARTES, CONDENOU OS RÉUS À OUTORGAREM A ESCRITURA EM FAVOR DA AUTORA - ACORDO FIRMADO EM OUTUBRO DE 2014 - CONVOLAÇÃO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL EM FALÊNCIA

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - DECISÃO QUE REJEITOU A IMPUGNAÇÃO E DETERMINOU A EXPEDIÇÃO DE CARTA DE ADJUDICAÇÃO DOS IMÓVEIS EM FAVOR DA CREDORA - TÍTULO JUDICIAL QUE, RECONHECENDO A VALIDADE DA AVENÇA FIRMADA ENTRE AS PARTES, CONDENOU OS RÉUS À OUTORGAREM A ESCRITURA EM FAVOR DA AUTORA - ACORDO FIRMADO EM OUTUBRO DE 2014 - CONVOLAÇÃO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL EM FALÊNCIA VERIFICADA EM DEZEMBRO DE 2014 - INAPLICABILIDADE DO DISPOSTO NO ART. 129 DA LEI 11.101/2005 - DECRETO DE INDISPONIBILIDADE DOS BENS PERTENCENTES À MASSA FALIDA, SÓCIOS, EX-SÓCIOS, ADMINISTRADORES E CONSELHEIROS, EXPEDIDO PELO JUÍZO FALIMENTAR, NÃO IMPEDE O CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO, TRATANDO-SE DE MEDIDA QUE OBJETIVA IMPEDIR O DEVEDOR DE PROMOVER A DILAPIDAÇÃO DO PATRIMÔNIO – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.